Tribunal: TJSP
Processo: 2121124-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Vícios de construção – Decisão que revoga parcialmente a tutela concedida, para deferir o desbloqueio de dez, dos treze imóveis nos quais foi averbada a existência da ação indenizatória, determinando a expedição de mandado de averbação para o cancelamento, após o trânsito da decisão – Irresignação do autor que não comporta acolhida, pois mantida a averbação em três

Ementa:
Agravo de Instrumento – Vícios de construção – Decisão que revoga parcialmente a tutela concedida, para deferir o desbloqueio de dez, dos treze imóveis nos quais foi averbada a existência da ação indenizatória, determinando a expedição de mandado de averbação para o cancelamento, após o trânsito da decisão – Irresignação do autor que não comporta acolhida, pois mantida a averbação em três unidades imobiliárias, como forma de garantir eventual condenação pelos alegados danos – Decisão mantida – Agravo desprovido.